Tribunal: TJBA
Processo: 0514972-27.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514972-27.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO SILVA DE JESUS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DiReIto pRocessual penal. apelação criminal. desistência expressa do recurso. homologação. Recurso pRejudicado. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Leonardo Silva de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença que o condenou pelo crime de roubo (art. 157 do CP), fixando pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, além de 10 dias-multa. O apelo foi tempestivamente protocolado, mas a própria Defensoria Pública apresentou posterior petição de desistência expressa, antes da apresentação de razões recursais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a desistência do recurso de apelação apresentada pela Defensoria Pública antes do julgamento, e se há vícios na sentença condenatória que justifiquem eventual reconhecimento de nulidade ou absolvição de ofício. III. Razões de decidir 3. O pedido de desistência do recurso foi regular, expresso e inequívoco, formulado antes do julgamento e por defensor habilitado, inexistindo vício de representação ou prejuízo ao réu. 4. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, baseada em provas idôneas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se verifica qualquer nulidade ou causa que justifique intervenção de ofício com fundamento no art. 617 do CPP. IV. Dispositivo 5. Recurso julgado prejudicado, em razão da homologação do pedido de desistência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0514972-27.2018.8.05.0080, em que figuram como Apelante LEONARDO SILVA DE JESUS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR